Tribunal: TCU
Processo: 034.461/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13864/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela NP3 Comércio e Serviços Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico no 2/2020 para o registro de Preço em prol das seguintes aquisições: (i) abastecimento de combustível, (ii) manutenção operacional, preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças de reposição e acessórios para as embarcações, (iii) manutenção operacional, preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças de reposição, acessórios, socorro mecânico e transporte por guincho dos veículos, ao compor a frota da Capitania dos Portos do Maranhão e da Agência Fluvial de Imperatriz - MA, e (iv) manutenção operacional, preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças de reposição e acessórios para os motores geradores dos faróis da Capitania dos Portos do Maranhão, sob o valor total de R$ 3.619.312,00; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante teria anunciado que a sua proposta teria sido recusada sob o fundamento de ter deixado de apresentar o registro junto ao respectivo Conselho Regional de Administração (CRA), a despeito de a sua inscrição não ser obrigatória, pois a sua atividade fim não corresponderia às atividades típicas da administração, nos termos do art. 2o da Lei n.o 4.769, de 1965, e do art. 3o do Decreto n.o 61.934, de 1967; Considerando, ainda, que a ora representante apresentou a sua intenção de recurso contra a sua inabilitação, mas essa intenção foi negada, impossibilitando a empresa de formular o seu recurso; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica assinalou que a jurisprudência do TCU estaria firmada no sentido de que a exigência de registro ou inscrição em entidade profissional competente, nos termos do art. 30, I da Lei n.o 8.666, de 1993, deveria ficar limitada ao conselho de fiscalização competente sobre a atividade básica ou o serviço preponderante na licitação, ao passo que o objeto licitado não estaria relacionado com as atividades específicas dos profissionais de administração, já que trataria do mero fornecimento de combustíveis e de manutenção operacional, preventiva e corretiva, em embarcações, veículos, e motores geradores; Considerando que a Selog concordou com a alegação da ora representante no sentido de a sua intenção de interpor o aludido recurso ter sido indevidamente negada, pois a jurisprudência do TCU estaria firmada no sentido de que, ao analisar a intenção de recurso, devem ser avaliados somente os pressupostos recursais: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, vedando o julgamento prévio do mérito do pedido; Considerando, todavia, que a unidade técnica destacou que, no presente caso, a reduzida diferença de preços entre as propostas inabilitadas e as propostas vencedoras (R$ 350,00 para o item 1 e R$ 698,17 para o item 2) não justificaria a anulação do certame, pois resultaria em maior dispêndio de recursos em desfavor da administração pública, até porque envolveria, inclusive, o risco de descontinuidade dos serviços e de prejuízos ao funcionamento das atividades no aludido órgão federal; Considerando que, por esse prisma, a Selog afastou os pressupostos para a eventual concessão da pretendida cautelar suspensiva, tendo proposto, ainda, o conhecimento da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente, promovendo apenas o envio de ciência à Capitania dos Portos do Maranhão sobre a falha na indevida exigência de comprovação da capacidade técnico-operacional; Considerando, contudo, que, como o referido pregão eletrônico buscaria o registro de preços, é preciso garantir que as iludidas falhas não sejam estendidas a outras contratações pela adesão à respectiva ata e, desse modo, o órgão gerenciador não deverá autorizar as subsequentes adesões à respectiva ata; Considerando que o serviço a ser contratado seria executado sob a forma contínua e, assim, o gestor deve atentar para a necessidade de buscar o desconto no preço para a eventual prorrogação do ajuste, em analogia ao art. 57, II da Lei n.o 8.666, de 1993; Considerando que, no bojo do TC Processo 033.726/2020-5 , seria realizada a análise sobre a modelagem da prestação de serviço continuado em gestão compartilhada de frota pelo 54o Batalhão de Infantaria de Selva, com o estudo mais aprofundado sobre essa matéria, devendo o Controle Interno da Marinha do Brasil acompanhar o deslinde do aludido processo a fim de aperfeiçoar as suas contratações, até porque, no citado processo, a dirigente da Selog observou que seria cabível a reavaliação do aludido modelo de contratação, em face de, como regra, as gerenciadoras ofertarem as suas taxas em patamar nulo ou negativo, apontando para a eventual inocuidade do critério de seleção, por não refletir os reais custos e as fontes de receita para as gerenciadoras contratadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo de indeferir o pedido de cautelar suspensiva, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 034.461/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: NP3 Comércio e Serviços Ltda (CNPJ 01.667.155/0003-00). 1.2. Entidade: Capitania dos Portos do Maranhão - Marinha do Brasil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência à Capitania dos Portos do Maranhão junto à Marinha do Brasil, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, sobre a falha identificada no Pregão Eletrônico n.o 2/2020 para serem adotadas as medidas internas com vistas à prevenção das novas ocorrências semelhantes e, especificamente, das seguintes irregularidades: 1.7.1.1. a indevida exigência prevista no item 9.11.2 do edital, para a qualificação técnica, por meio do registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Administração, pois tenderia a indevidamente restringir a competitividade no certame, já que a exigência de registro ou inscrição em entidade profissional competente, nos termos do art. 30, I, da Lei n.o 8.666, de 1993, deveria ficar limitada ao conselho fiscalizador da atividade básica ou do serviço preponderante na licitação em sintonia com a jurisprudência firmada pelo TCU a partir, por exemplo, do Acórdão 2769/2014-TCU-Plenário , do Acórdão 5383/2016-TCU-Segunda Câmara , e do Acórdão 1884/2015-TCU-Primeira Câmara , destacando que, no presente caso, o fornecimento de combustíveis e de manutenção operacional, preventiva e corretiva, em embarcações, veículos, e motores geradores não figuraria como atividade específica dos profissionais de administração; e 1.7.1.2. a rejeição sumária das intenções de recursos nos itens 1 e 2 do certame contrariaria os arts. 2o, § 1o, e 4o, XVIII e XX, da Lei n.o 10.520, de 2020, em sintonia com o art. 44 do Decreto n.o 10.024, de 2019, e com a jurisprudência firmada pelo TCU a partir, por exemplo, dos Acórdãos 757/2015, 518/2012, 339/2010, do Plenário, e do Acórdão 4447/2020-TCU-Segunda Câmara , já que, no pregão eletrônico, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais de sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação; 1.7.2. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, diante das falhas descritas nos itens 1.7.1.1 e 1.7.1.2 deste Acórdão, a Capitania dos Portos do Maranhão junto à Marinha do Brasil adote as seguintes medidas: 1.7.2.1. não admita, como órgão gerenciador do registro de preços, nenhuma eventual adesão à ata no Pregão Eletrônico no 2/2020; 1.7.2.2. atente, na eventual prorrogação dos serviços contratados a partir do Pregão Eletrônico no 2/2020, como serviços executados sob a forma contínua, para a necessidade de assegurar o maior desconto, em analogia ao art. 57, II, da Lei n.o 8.666, de 1993; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e à Capitania dos Portos do Maranhão junto à Marinha do Brasil, para ciência e efetivo cumprimento aos itens 1.7.1 e 1.7.2 deste Acórdão; 1.7.4. promover, por intermédio da unidade técnica, a juntada da cópia deste Acórdão ao TC Processo 033.726/2020-5 para subsidiar a análise sobre a modelagem da prestação de serviço continuado em gestão compartilhada de frota; e 1.7.5. arquivar o presente processo.